Tribunal: TCU
Processo: 043.528/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3851/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.528/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela de Lourdes Ferreira Santos (XXX.247.086-XX); Carla Marcia Nader (XXX.569.666-XX); Elaine Benfica Ferreira (XXX.795.786-XX); Maria Imaculada Barbosa Rocha (XXX.606.316-XX); Maria da Penha Ferreira (XXX.907.506-XX); Mauricio Caldeira Junqueira (XXX.592.576-XX); Neusa Maria da Silva Ferreira (XXX.713.936-XX); Rosemary Bispo da Silva Campos (XXX.824.906-XX); Rosiclayr Carvalho Leite (XXX.601.236-XX); Silvania Cristina de Andrade (XXX.954.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.